Tribunal: TJDFT
Processo: 0704100-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo autor/recorrido WESLEY COSTA CAMPOS, sob o argumento de que os fatos não foram analisados à luz do art. 18, do CDC. Sustenta que a ré IRMAOS PESSOA COMERCIO DE CELULARES LTDA., ao não recorrer da sentença, não foi atingida pelos efeitos da reforma da sentença, nos termos do acórdão. Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de esclarecer os seguintes pontos: “a) se o acórdão que reforma da sentença abrange tão somente a recorrente; e, b) que seja suprida a omissão quanto à análise do art. 18 do CDC como fundamento da sentença, já que se mostra suficiente a mantê-la, como se infere dos arts. 1o, III, e 5o, V e X, da Constituição Federal, no entanto restou não afastado, sendo ponto sobre o qual o colegiado deve se pronunciar como condicionante à reforma da sentença”.
2. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
3. O Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive mediante a atribuição de efeitos infringentes (EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
4. No caso, não há vício no acórdão embargado e, ao contrário do afirmado pela embargante, o acórdão enfrentou devidamente a matéria impugnada. Com efeito, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, 25/06/2013).
5. Outrossim, o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão. Ademais, a regra do artigo 1.005, do CPC, aplica-se a qualquer hipótese de litisconsórcio, para garantir tratamento igualitário entre as partes (REsp n. 1.960.747/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 5/5/2022.).
6. Destarte, afastada a alegada violação do dever de informação imputado às fornecedoras do produto, fabricante e comerciante não são responsáveis pelos danos reclamados pelo autor, por consequência legal (art. 1005, parágrafo único, do CPC).
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.